Tribunal: TJDFT
Processo: 0751467-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751467-05.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal (0743178-80.2023.8.07.0001) encontra-se sentenciada (id 180981162). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 9 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR